Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADA QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Respeitadas as medidas preventivas expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação no. 62, no sentido de que os Tribunais e magistrados adotassem posturas para evitar a propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas da justiça penal, providências de prevenção e sanitárias, no Distrito Federal, foram tomadas para a preservação da saúde das pessoas internas. Diante da ausência de circunstâncias concretas que indiquem a necessidade excepcional da liberação da condenada para cumprimento de sua pena em regime de prisão domiciliar, inviável a concessão do benefício apenas pela possibilidade abstrata de contágio dentro do sistema prisional.
2. Negado provimento ao recurso.